Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARO DO AUTOMÓVEL REALIZADO PELO RÉU - DEFEITOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO APÓS CONSERTO EM DECORRÊNCIA DO ABALROAMENTO – TRANSCURSO DE TEMPO - ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e dos documentos juntados aos autos (ID 39292233 - Pág. 1/3), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Narra a autora que, em 11/01/2021, seu veículo Sandero/Renaut, de placa REJ2C47, envolveu-se em acidente de trânsito com o veículo Celta/Chevrolet, de placa JGO-4079, de propriedade do réu. Afirma que o réu arcou com os custos do reparo do seu veículo, mas que, quando foi alertado sobre a necessidade de substituição de peças de suspenção, encaminhou o veículo para outra oficina, na qual, o serviço não foi realizado a contento. Segundo ela, em setembro de 2021, quando encaminhou o veículo para revisão, foi obrigada a realizar serviços referentes à suspensão dianteira, manga de eixo, rolamento de esferas, agregado, barra estabilizadora, pneus, bieleta da barra, dentre outros, os quais considera decorrentes do acidente. Afirma que os reparos causaram o prejuízo de R$ 7.130,00. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 7.130,00, a título de indenização por danos materiais. O réu apresentou contestação e reconvenção. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de os veículos da autora e do réu terem se envolvido em acidente de trânsito, decorrente de má conduta do réu, o qual resultou avarias no veículo da autora.
5. Primeiramente, vale ressaltar que o acidente ocorreu em 11/01/2021, que o veículo foi reparado e encaminhado para alinhamento na empresa “Cacau Pneus e Rodas” em 05/03/2021 (ID 39291690) e que, em 13/03/2021, a autora assinou termo em que confirmou a realização do serviço e deu ao réu plena e geral quitação (ID 39291689). Inobstante tratar-se de veículo “zero km”, com poucas semanas de uso na data do evento, não há como afirmar que os danos percebidos no veículo em setembro de 2021, ou seja, mais de cinco meses após o evento, sejam decorrentes do abalroamento.
6. Noutra via, conforme narrado pela própria autora, primeiramente seu automóvel foi entregue para oficina de lanternagem “Dauto” para reparos de lanternagem, sendo encaminhado para a empresa “HC Pneus”, para alinhamento, onde foram verificados problemas na suspensão. Segundo ela, a pedido do réu, o veículo foi encaminhado para a oficina “Cacau Pneus e Rodas”, com o objetivo de ser emitida uma “segunda opinião”, local onde foi realizado o serviço COM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. Destarte, eventual falha na prestação dos serviços deveria ter sido questionada diretamente junto à empresa “Cacau Pneus” responsável pelo conserto do veículo.
7. Vale ressaltar que não há nos autos provas ou indícios de que o autor tenha solicitado ou pactuado com a empresa “Cacau Pneus” para que o serviço fosse “maquiado”, ou realizado de forma a prejudicar a autora. Caso houvesse indícios disso, mais uma vez seria necessária a inclusão da referida empresa no polo passivo desta demanda.
8. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.